Tribunal: TJMT
Processo: 1018759-41.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018759-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), JACKISONIA CONCEICAO DE MATOS - CPF: 019.084.671-26 (INTERESSADO), DOUTO JUIZO DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (IMPETRANTE), JACKISONIA CONCEICAO DE MATOS - CPF: 019.084.671-26 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERALDO PAULO NOLASCO - CPF: 502.199.441-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO DEFINITIVA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA CONDIÇÃO DE MÃE SOLO DE FILHOS MENORES. CONDENAÇÃO POR CRIME COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. INAPLICABILIDADE DO ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REVISÃO DA DOSIMETRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de
paciente
condenada pelo Tribunal do Júri à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do Código Penal), cometido contra o pai de um de
s
eus
filh
o
s
. Pleito de substituição da prisão por domiciliar, com base na condição de mãe solo de dois filhos menores e, subsidiariamente, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não considerada na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a substituição da prisão por domiciliar, com fundamento nos
arts
. 318, III e V, e 318-A do
Código de Processo Penal
, diante da condição de mãe de filhos menores; e (
ii
) apurar se a ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea configura constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 318-A do Código de Processo Penal veda a concessão de prisão domiciliar à mulher condenada por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, hipótese que se aplica ao caso concreto, em que a paciente foi condenada por homicídio simples.

4.
A condição de mãe de filhos menores não é suficiente, por si só, para autorizar a substituição da prisão por domiciliar quando o crime praticado envolveu violência, conforme jurisprudência pacificada do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
(HC coletivo 143.641/SP) e do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

5.
A vítima do homicídio era o pai de um d
o
s filh
o
s da paciente, circunstância que agrava o impacto emocional e psicológico sobre a criança, tornando incompatível o argumento fundado no melhor interesse da criança para fins de substituição da prisão por domiciliar.

6.
A alegação de ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea diz respeito à dosimetria da pena e exige análise da sentença condenatória e da formação da convicção do juízo sentenciante, providência incompatível com a via do
habeas corpus
, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos.

7.
A impugnação da dosimetria da pena deve ser manejada por meio de recurso próprio, e não pela via estreita do
habeas corpus
, nos termos da jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1.
Não se admite a substituição da prisão
definitiva
por domiciliar com fundamento no art. 318-A do
Código de Processo Penal
quando a condenação decorre de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.
2.
A condição de mãe de filhos menores não afasta, por si só, a legalidade da prisão em caso de crime violento, sobretudo quando a vítima é o próprio genitor da criança.
3.
A revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea, deve ser feita pela via recursal adequada, salvo em caso de flagrante ilegalidade.
”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 227; CPP,
arts
. 121, caput; 318, III e V; 318-A; 647 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC coletivo 143.641/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/02/2018;

STJ,
AgRg
no RHC n. 215.905/MG, rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
(Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 17/06/2025, DJEN 25/06/2025;

STJ,
AgRg
no HC n. 1.002.981/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/06/2025, DJEN 25/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DES
A
. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pel
o advogado

Emerson Flávio de Andrades
em favor de
Jackisonia
Conceição de Matos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de Nobres

/MT.

A paciente foi
condena
da pelo Tribunal do Júri

pela prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do Código Penal), à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Consta da sentença condenatória que os fatos ocorreram em 21 de junho de 2020, na residência da própria paciente, ocasião em que esta desferiu um único golpe perfurocortante no abdômen da vítima, ato que, segundo a defesa, teria sido praticado em reação a uma perseguição por parte da vítima, que portava um rastelo. A tese defensiva sustentada foi a de legítima defesa, a qual, no entanto, foi rejeitada pelo Conselho de Sentença.

O
impetrante sustenta que a paciente é mãe de dois filhos menores: um nascido em 17 de fevereiro de 2010, filho de Solon de Freitas; e outr
a
nascid
a
em 03 de outubro de 2017, filha de Eraldo Paulo Nolasco, este último, vítima do homicídio praticado pela paciente.

Aduz que a paciente confessou espontaneamente os fatos desde a fase policial até o plenário do Tribunal do Júri, e que tal conduta não foi devidamente considerada como circunstância atenuante na sentença condenatória.

Por fim, sustenta que o indeferimento do pleito configura constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente, em razão de sua condição de mãe solo, única responsável por crianças em tenra idade.

Diante do exposto, requer
eu a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art
.
318-A do Código de Processo Penal, bem como nos incisos III e V do art
.
318 do mesmo diploma legal, em razão da condição da paciente como mãe de duas crianças
menores de idade e, s
ubsidiariamente, o reconhecimento da nulidade parcial da sentença, em razão d
o não reconheciment
o da atenuante da confissão espontânea
.

O pedido liminar foi
ind
eferido
(ID.
293167386
).
Solicitadas
as informações
a
o juízo de primeiro grau
, o magistrad
o as prestou no
ID
.

294341368
.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
por meio do parecer d
a
Procurador
a
de Justiça

Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
,
no
ID
.

298270353
, manifestou
-se
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Conforme relatado
,

a

impetrante sustenta que
a

paciente
é

primária, respondeu ao processo em liberdade, possui residência fixa, atividade lícita e é mãe solo, responsável exclusiva p
ela
filha menor
, com
7 anos
de idade
. Argumenta que a manutenção da custódia, além de desconsiderar a atenuante legal da confissão, viola o princípio da proteção integral da criança, a dignidade da pessoa humana e a atual política criminal fixada pelo S
upremo T ribunal F ederal no H abeas C orpus

coletivo 143.641/SP. P
ugna
, assim,
pel
a conversão da prisão em domiciliar ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

Quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar, deduzido em favor da paciente, nos termos do art. 318, do Código de Processo Penal, é sabido que a pretendida substituição somente é admitida se houver prova concomitante dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no aludido dispositivo normativo.

Sobre a matéria, cumpre destacar que, ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar em favor de todas as mulheres gestantes, puérperas ou responsáveis por crianças sob sua guarda. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal
limitou a abrangência da medida às hipóteses em que as imputações penais não envolvam o cometimento de infrações praticadas com violência ou grave ameaça contra a pessoa
, especialmente quando dirigidas aos próprios descendentes ou quando se tratar de situações excepcionalíssimas.

Com efeito, o referido entendimento foi incorporado expressamente ao ordenamento jurídico brasileiro por meio da edição da Lei nº 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, prevendo que
a substituição da prisão preventiva por domiciliar somente será admitida quando a mulher não tiver cometido crime mediante violência ou grave ameaça à pessoa
(inciso I).

Nesse sentido
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. NÃO VERIFICADA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão que denegou a ordem em pedido de revogação da prisão preventiva de paciente acusada de omissão dolosa em casos de abuso sexual contra suas filhas menores de idade, com ciência e eventual anuência, no ambiente doméstico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem pública.

3. Analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a prisão domiciliar, considerando a condição de mãe de filhos menores de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela conivência e contribuição da recorrente para a prática dos crimes, garantindo a impunidade do autor e causando perturbação à ordem pública.

5. As medidas cautelares alternativas à prisão são inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, dada a gravidade das condutas imputadas à paciente.

6.
A concessão de prisão domiciliar é incabível, pois a condição de mãe de filhos menores é insuficiente para afastar a prisão preventiva, especialmente em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça.

IV. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(
AgRg
no RHC n. 215.905/MG, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Diante dessas premissas normativas e jurisprudenciais, constata-se que, embora tenha comprovado ser mãe de
uma
criança menor de doze anos
e um adolescente
, a paciente
foi condenada

pela prática de crime perpetrado com violência contra a pessoa o que, nos termos do art. 318-A, I, do Código de Processo Penal
e d
o precedente vinculante acima referido, afasta a possibilidade de concessão da prisão domiciliar com fundamento no art. 318, V, do mes
mo diploma legal.

Além disso, é importante ressaltar que, embora o crime referido não tenha sido praticado diretamente contra sua filha, é certo que o homicídio foi perpetrado contra o pai da criança, atingindo-a, pois, indireta
mente, na medida em que
a perda de um dos genitores causa um impacto emocional significativo e altera sua dinâmica familiar.

Com efeito, o princípio do melhor interesse da criança, consagrado no art. 227 da Constituição Federal, implica a necessidade de preservar a integridade psicológica e emocional do menor. Por certo, a perda do pai, especialmente em circunstâncias violentas, coloca a criança em uma situação de vulnerabilidade emocional e psicológica.

Por fim,
não obstante as asserções trazidas na inicial, quanto à inidoneidade da fundamentação utilizada pelo sentenciante para a fixação da pena, especialmente no que diz respeito ao não reconhecimento da atenuante da confissão, na segunda fase do cálculo dosimétrico, é
importante esclare
cer que a via eleita é imprópria para obter-se a reforma da sentença condenatória nes
t
e ponto, que, sabidamente, deve ser impugnada por
me
io de apelação criminal.

O

habeas corpus
é uma ação constitucional que visa cessar ameaça ou coação ilegal à liberdade de ir e vir dos cidadãos, razão pela qual, o seu manejo em substituição à apelação criminal só é admitido, excepcionalmente, quando se verificar a existência de erro grosseiro, circunstância, essa, não evidenciada no
presente
caso.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAUS ANTECEDENTES. MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS E NO INCREMENTO OPERADO NA BASILAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No que tange ao reconhecimento da atenuante da confissão, não verifico interesse de agir do impetrante nesse sentido, uma vez que sua incidência já foi reconhecida pelas instâncias de origem que procederam, inclusive, ao novo cálculo dosimétrico, conforme se verifica às e-STJ, fls. 25/26.

2. Já em relação ao vindicado decote da agravante da reincidência, verifico que essa insurgência não foi submetida à apreciação e, tampouco, analisada pelas instâncias de origem, tratando-se, portanto, de matéria nova, somente aventada nesta impetração, o que impede seu conhecimento diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

3.
A

revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios
(HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
DJe
12/3/2015).

4. A pena-base do paciente, pelo homicídio, foi exasperada em 18 anos, em razão do desvalor conferido à sua culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, maus antecedentes, personalidade, conduta social e motivos do crime. Em relação aos maus antecedentes, devido à condenação anterior por crime de roubo qualificado (e-STJ, fl. 29), inexistindo ilegalidade a ser sanada nesse ponto.

5. A culpabilidade, como circunstância judicial está afeta ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deve destoar do tipo penal a ele imputado e, na espécie, essa vetorial e as circunstâncias do delito foram consideradas desfavoráveis, em virtude de o paciente, fisicamente superior à
vitima
e lutador de artes marciais (MMA), em meio à discussão, haver apertado o pescoço da vítima até que ela perdesse os sentidos, utilizando as próprias roupas da ofendida para amarrar seus pés e suas mãos. Ademais, quando ela retomou os sentidos, foi novamente atacada com golpes de faca e o corpo colocado em um saco plástico e arremessado de considerável altura, próxima a represa de Nazaré Paulista. O crime foi cometido após o casal manter relacionamento íntimo, o que leva a crer que a vítima jamais poderia imaginar que sofreria tão violento golpe que a vitimou. A vítima teve as mãos e pés amputados, conforme constou no laudo de fl. 404, sofrendo diversas perfurações no corpo (e-STJ, fl. 29). Essas circunstâncias demonstram, sem sombra de dúvidas, a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, a merecer o desvalor dessas vetoriais, inclusive em maior extensão.

Precedentes.

6. No que tange à personalidade do paciente, tem-se que
resulta
da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Na espécie, essa vetorial foi negativada porque ele possuía comportamento possessivo e controlador em face da vítima, conforme se depreende da inquirição das testemunhas, além do modus operandi na
pratica
do crime ter revelado sua frieza comportamental. Isso porque, após o crime, ligou para a amiga da vítima, mencionando que não sabia de seu paradeiro (e-STJ, fl. 29). Esse proceder revela, sem sombra de dúvida, trata-se de uma pessoa fria e calculista, inexistindo ilegalidade a ser sanada no desvalor conferido a essa vetorial, também em maior extensão. Precedentes.

7. No tocante à conduta social, tem-se que ela deve ser entendida como o temor causado pelo agente, pois trata-se de uma avaliação de natureza comportamental, pertinente ao relacionamento do agente no trabalho, na vizinhança, perante familiares ou amigos, não havendo uma delimitação mínima do campo de análise, podendo ser pequena como no núcleo familiar ou mais ampla como a comunidade em que o indivíduo mora. Na hipótese dos autos, essa vetorial foi desabonada em virtude do temor causado pelo paciente às pessoas próximas à vítima, pois conforme relatado pela irmã da vítima, o réu a afastou de seu círculo social e, como segurança, tinha tratamento rude com as pessoas. Certa feita, o réu, em uma "balada" ligava para outras pessoas, visando juntar uma turma para ameaçar um terceiro que ele "achava" que teria olhado para a vítima, em claro desajuste social (e-STJ, fls. 29/30). Nesses termos, reputo plenamente justificado o desvalor conferido a essa circunstância pelas razões apresentadas.

Precedentes.

8. As consequências do delito, por sua vez, foram consideradas desfavoráveis, em virtude de o paciente haver tirado a vida de uma jovem que deixou um filho menor, na época com 10 anos de idade, sendo presumido o abalo psicológico da prematura morte violenta da genitora, além do abalo psicológico a seus familiares, pois o corpo só foi encontrado um mês após seu desaparecimento, com os pés e mãos decepados, assim como a cabeça (e-STJ, fls. 24 e 30). Nesse contexto, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada no desvalor conferido a essa vetorial, também em maior extensão.

Precedentes.

9. Por fim, em relação aos motivos do crime, foi reportado que o móvel da atuação criminosa do réu foi uma suposta mensagem recebida pela vítima no celular (e-STJ, fl. 29); o que, demonstra a insignificância da motivação para justificar um ato de tamanha brutalidade, inexistindo ilegalidade em seu desvalor.

10. Desse modo, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada nas vetoriais desabonas e, tampouco, no incremento operado.

11. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 1.002.981/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Por certo, a avaliação de um eventual erro judiciário por este órgão revisor demandaria
a a
nálise do conjunto probatório e dos critérios judiciais da dosimetria da pena, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrado
em favor de

Jackisonia
Conceição de Matos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025